Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A omissão que enseja a integração dos embargos declaratórios é aquela referente à questão suscitada e não apreciada no julgamento, seja de forma explicita ou implícita, o que não restou evidenciado no julgamento, devendo a Defesa fazer uso de recursos próprios quanto ao seu inconformismo, querendo.

2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.